Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702277-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DA CUNHA MELLO REISMAN AGRAVADO: COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO DA CUNHA MELLO REISMAN (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0012716-36.2013.8.07.0001), proposta em desfavor da COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL e CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, rejeitou as impugnações à penhora e determinou a reserva do valor da meação do cônjuge da agravada (ID 14052899). Em suas razões recursais (ID 14052891), o agravante insurge-se contra a reserva da quota-parte do cônjuge da agravada na venda dos bens penhorados. Assevera que não foi comprovado que a dívida exequenda não beneficiou o casal, ônus que é do cônjuge que busca a reserva da meação. Acrescenta que, na verdade, o fato de a aquisição do imóvel ser contemporânea aos fatos discutidos nos autos, conduz à presunção de que a dívida se reverteu em proveito do núcleo familiar. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão para afastar a reserva da quota-parte do cônjuge sobre os bens penhorados. Preparo comprovado (ID 14052898). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelo agravante. O artigo 674, §2o, inciso I, Código de Processo Civil, disciplina que o cônjuge, não sendo parte no processo, pode nele intervir na defesa de seus bens, por meio de embargos de terceiros. Destaque-se: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843; Na origem, no entanto, o cônjuge da agravada, RICARDO MARTINS MOREIRA JÚNIOR, insurgiu-se por mera petição nos autos (ID 4026185), com o intuito de proteger a sua meação, conforme previsão do artigo 843, do Código de Processo Civil. A r. decisão deferiu o pedido de reserva: Dessa forma, será reservado “ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições (§1°, do art. 843, do CPC). Com a ressalva de que “não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação” (§2°, do art. 843, do CPC). Trata-se, portanto, de uma regra ex lege, independentemente de impugnação e que já vinha sendo observado por este Juízo ao determinar a intimação do cônjuge da executada para fins de ciência da penhora e deu seu direito de preferência. Assim sendo, deve ser garantido, por força legal, o direito de preferência na arrematação do cônjuge da executada bem como o direito a reserva de sua quota-parte sobre o produto da alienação. Contudo, nessa análise inicial do processo, constata-se que RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR, cônjuge da agravada, não é parte no cumprimento de sentença e, dessa forma, não possui legitimidade para se manifestar ou elaborar pedidos nos autos do processo principal. Ademais, em princípio, além de comprovar a relação matrimonial com a parte executada e que os bens penhorados foram adquiridos na constância do casamento; compete à parte que visa proteger a meação evidenciar que não é responsável pelo pagamento da dívida cobrada e que esta não se reverteu em benefício da família. A questão, portanto, passa a ser probatória, o que se mostra incompatível com a estreita via do cumprimento de sentença, que, a priori, não admite a inauguração de fase instrutória. Dessa forma, há probabilidade do direito alegado pelo agravante. Outrossim há risco ao resultado útil ao processo, porquanto o cumprimento de sentença iniciou-se em 2014 e até o presente momento não teve desfecho satisfatório ao credor; ademais, os bens estão aptos a serem levados à hasta pública, existindo grande chance de prejuízo se houver levantamento do valor da meação. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante e determino que o valor referente à quota-parte do cônjuge seja mantido em juízo até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensada a necessidade de prestar informações. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator